Tribunal: TJES
Processo: 5009264-41.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009264-41.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ROSA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA, DO REGIME SEMIABERTO E DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno Rosa Bastos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado; e (iii) verificar a possibilidade de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação a atividades criminosas.
4. No caso, denúncias prévias de tráfico na residência do apelante, a apreensão de entorpecentes e valores em dinheiro, bem como a presença de arma de fogo municiada no local, indicam estrutura voltada à prática do comércio ilícito de drogas.
5. A apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico constitui elemento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Mantida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente após a confirmação da condenação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas constitui elemento apto a demonstrar dedicação a atividades criminosas e a afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
2. Mantida a pena definitiva em patamar superior a quatro anos, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 33, §2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 40, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 173574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 12.08.2014, DJe 15.08.2014; STJ, AgRg no HC 864.884/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO ROSA BASTOS
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Também como mencionado, em suas razões recursais a defesa pugna pela reforma da dosimetria, para fins de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), alegando primariedade, bons antecedentes, reduzida quantidade de droga apreendida e ausência de apetrechos utilizados no tráfico reiterado.

Sustenta que a arma de fogo, por estar guardada em um colchão, não se projeta para obstar o redutor, que deve ser implementado regime mais brando para início de cumprimento de pena, e que a prisão preventiva deve ser revogada.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibiliza com a seguinte narrativa:

“(...) No dia 04 de agosto de 2025, por volta das 17h10min, na Rua Geraldo Padavan, nº 200, Bairro São Miguel, Colatina/ES, o denunciado BRUNO ROSA BASTOS tinha em depósito 03 (três) buchas de maconha e 18g (dezoito gramas) de maconha, para posterior venda e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda no mesmo contexto fático temporal, o denunciado realizava o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo.

Na data dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de que BRUNO ROSA BASTOS estava traficando entorpecentes em sua própria residência, assim como possuía uma arma de fogo de forma irregular.

Diante da denúncia, os militares se deslocaram até a Rua Gerando Pavan e avistaram BRUNO em meio a outros indivíduos, sendo que, ao perceberam a presença da guarnição, todos demonstraram nervosismo e foram devidamente abordados.

Durante o procedimento, nada de ilícito foi encontrado, todavia, durante conversa pessoal, BRUNO autorizou a entrada dos policiais em sua residência após ser cientificado sobre as informações, ocasião em que foram encontradas 03 (três) buchas de maconha, 18g (dezoito gramas) de maconha e a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie, que estavam escondidos no painel da sala.

Ainda, dentro de um colchão que estava na sala, foi apreendido 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32, oxidado, devidamente carregado com 06 (seis) munições do mesmo calibre “(...)”.

A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

No que se refere ao tráfico privilegiado,
destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade pelo juízo antecedente, tendo em vista que, deveras, as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A conclusão se revela em razão de denúncias prévias que destacaram que o apelante desenvolvia atividade de tráfico de drogas em sua residência; pelo fato de que a atividade ilícita fora confirmada com o flagrante de crime permanente, sendo certo que, apesar de escondida em um colchão, a arma de fogo por certo era destinada para garantir o referenciado tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se tratava de traficante eventual, mas indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos
traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento.

Nesse sentido: “
As circunstâncias da prisão, a forma como procedera
, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

"
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo"
(STJ - AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Mantida a condenação e a pena definitiva no importe de
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, o regime inicial semiaberto foi estabelecido com estrita observância ao disposto no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo efetivamente desaguou em reprimenda de maior envergadura, atraindo a aplicação do regime intermediário para início de cumprimento de pena.

A custódia cautelar foi devidamente mantida, à luz da vislumbrada autoria do delito em sede de cognição exauriente; à luz da gravidade concreta do delito e para fins de garantia da ordem pública.

De se ressaltar, ainda, que a negativa de provimento do recurso reforça a necessidade de aplicação da lei penal, inclusive para fins de execução da pena.

A fixação do regime semiaberto não denota invariável concessão de liberdade, sem prejuízo que seja concedida a adequação, pelo juízo das execuções, de transferência para estabelecimento penal adequado para o início de cumprimento da pena.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator